Tribunal: STF
Processo: ARE 1431233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 



    1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 



    2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF).



    3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.